Tribunal: TJMT
Processo: 1019970-82.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019970-82.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEICE MONIZE DA SILVA - CPF: 048.990.211-19 (RECORRIDO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1019970-82.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA:
GLEICE MONIZE DA SILVA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/12/2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1021, § 4o DO CPC
–
NEGADO PROVIMENTO

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da elevação dos honorários em favor do advogado da parte
ex adversa
, bem como, aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o do CPC.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante ENERGISA MATO GROSSO contra a decisão monocrática do ID n° 104223982 que negou provimento ao recurso do autor, mantendo a sentença de parcial procedência.

Aduz em sede de Agravo Interno que este relator, monocraticamente manteve a declaração de inexistência de débito e o dano moral indevidamente, posto que a relação jurídica foi comprovada nos autos, bem como alegou que a situação vivenciada pela agravada não enseja danos morais. Assim, pleiteou a exclusão ou a redução do quantum indenizatório e alteração dos juros.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois o voto monocrático decidiu manter a sentença recorrida.

O recurso inominado e visava a reforma da sentença de parcial improcedência.

O quantum não foi reduzido, tendo em vista os valores das restrições discutidas de R$ 31,42 (trinta e um reais e quarenta e dois centavos), R$ 15,51 (quinze reais e cinquenta e um centavos), R$ 16,49 (dezesseis reais e quarenta e nove centavos), R$ 16,23 (dezesseis reais e vinte e três centavos) e R$ 16,49 (dezesseis reais e quarenta e nove centavos).

A agravante busca a modificação da decisão monocrática que manteve a sentença, fixando o quantum em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pela leitura da peça de Agravo Interno, a agravante se limitando a dizer que houve comprovação da contratação, entretanto, não há contrato válido para justificar a restrição.

A tese de defesa da agravante se baseia em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Portanto, não havendo provas da origem da dívida, deve ser declarado inexigível o débito, assim como deve ser reconhecida ilegalidade da restrição e condenação por danos morais.

Quanto ao dano moral, conforme julgados colecionados no voto monocrático, é
in re ipsa
nos casos de

inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, não sendo necessário ao consumidor demonstrar nada além do que a própria negativação.

Por fim, quanto aos juros de mora, tendo em vista a inexistência de relação jurídica, inicia-se do evento danoso.

Em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

É neste sentido a jurisprudência do STJ, verbis:

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o acórdão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - Primeira Turma, AI 169.073-SPS-AgRg, rel. Min. José Delgado)

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP 115207).

ISTO POSTO
, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático anteriormente proferido.

Diante do nítido caráter protelatório, aplico, em favor do agravado/consumidor a multa prevista no art. 1021, § 4o do CPC, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação), ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021